Tribunal: TJBA
Processo: 8040448-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040448-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WILLIAN SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): MONICA REGINA CHAGAS PAIXAO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CANDIDATO QUE SE DECLARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NO MESMO ARQUIVO DA AUTODECLARAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EXPRESSA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato inscrito no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 – SESAB contra ato administrativo que indeferiu sua inscrição na condição de pessoa com deficiência (PCD), sob o fundamento de que não foi enviada, no mesmo arquivo da autodeclaração prevista no edital, cópia de documento de identificação válido. O impetrante pretende o reconhecimento de sua inscrição na lista de candidatos PCD, sustentando ilegalidade e desproporcionalidade da exigência editalícia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da inscrição do candidato na condição de pessoa com deficiência, em razão do não envio simultâneo da autodeclaração e da cópia do documento de identificação no mesmo arquivo, conforme exigência expressa do edital, configura ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do processo seletivo estabelece, de forma clara e objetiva, que o candidato que se declarar pessoa com deficiência deve assinalar a opção correspondente no ato da inscrição e enviar, no mesmo arquivo, a autodeclaração constante do Anexo VI acompanhada de cópia de documento de identificação válido (item 3.10.5). O próprio instrumento convocatório prevê a consequência do descumprimento da exigência documental, determinando que o candidato que não apresentar os documentos exigidos não será considerado pessoa com deficiência, permanecendo apenas na lista de ampla concorrência (itens 3.10.6 e 3.12.1). Restou incontroverso nos autos que o impetrante não anexou o documento de identificação na forma exigida pelo edital, o que afasta a alegação de ilegalidade no ato administrativo impugnado. O edital possui força normativa e constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. A invocação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa e inclusão não autoriza a flexibilização de regra editalícia clara quando inexistente ilegalidade, sobretudo porque a exigência documental constitui requisito mínimo de identificação e segurança procedimental. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública para afastar consequência prevista no edital ou admitir regularização posterior que comprometa a isonomia entre os candidatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança denegada. Tese de julgamento: O edital constitui a lei interna do concurso ou processo seletivo e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. O descumprimento de exigência editalícia objetiva relativa ao envio de documentação necessária à comprovação da condição de pessoa com deficiência impede o reconhecimento dessa condição no certame. A ausência de ilegalidade ou abuso de poder no cumprimento de regra expressa do edital afasta a existência de direito líquido e certo apto a ser protegido por mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, RMS 61.957/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.11.2019; TJPE, AI 0057801-49.2024.8.17.9000, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, j. 18.02.2025; TJSP, AI 2355396-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thomé, j. 06.02.2025; TJSC, MSCiv 5025745-48.2023.8.24.0000, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 25.07.2023; TJES, AI 5014160-09.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8040448-87.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante WILLIAN SOUZA DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.